Tribunal: TCU
Processo: 035.971/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13265/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do recebimento de documentação encaminhada em cumprimento ao Acórdão no 673/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), cuidando da instauração de tomada de contas especial em face do Convênio 557/2009 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi) e o Município de Francisco Ayres - PI sob o valor de R$ 240.000,00 pelo aporte de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para implementar o projeto de assessoria técnica na organização integrante do sistema municipal de saúde; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o TCE-PI teria decidido pelo arquivamento do processo ante a incompetência do TCE-PI para fiscalizar a aplicação de recursos federais, sem prejuízo de remeter a cópia da referida tomada de contas especial ao TCU e ao MPF para as providências cabíveis, em sintonia com o julgamento proferido no bojo do TC/011349/2017, ao cuidar de tomada de contas especial sobre o Convênio 151/2010 celebrado entre a Sesapi e o Município de Miguel Alves - PI pelo aporte de recursos do SUS-MAC; Considerando que a SecexSaúde assinalou que, como indicado na tomada de contas especial encaminhada pelo TCE-PI, a despeito da previsão no aludido Convênio 557/2009 para o valor R$ 240.000,00, teria sido liberado apenas R$ 70.000,00 em prol do município; Considerando, todavia, que a unidade técnica assinalou o potencial dano ao erário sob o valor de R$ 31.518,36 ante a correspondente omissão da comprovação dos respectivos dispêndios na prestação de contas; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexSaúde destacou a baixa materialidade do aludido dano ao erário, estando esse montante em patamar inferior, todavia, ao limite mínimo de R$ 100.000,00 fixado como valor de alçada pelos arts. 6o, I, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012; Considerando, pelo exposto, que a unidade técnica sugeriu o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a subsistência do referido dano ao erário em montante inferior, todavia, ao valor de alçada fixado para a eventual instauração da tomada de contas especial; Considerando, contudo, que, nesse caso, o TCU deve promover o arquivamento do presente feito, sem o cancelamento do débito, cabendo aos responsáveis o eventual pagamento do débito para lhes ser dada a quitação, nos termos dos arts. 47 e 93 da Lei no 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de promover o arquivamento do presente feito, sem o cancelamento do débito, cabendo ao Município de Francisco Ayres - PI o eventual pagamento do débito sob o valor de R$ 31.518,36 para lhe ser dada a quitação, nos termos dos arts. 47 e 93 da Lei no 8.443, de 1992, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 035.971/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). 1.2. Entidade: Município de Francisco Ayres - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, além do envio ao Município de Francisco Ayres - PI, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis.